Tribunal: TJDFT
Processo: 0021986-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos.
2. O inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Caso em que, diante da inexistência de estipulação de cláusula penal compensatória e considerando a natureza do bem em questão (imóvel), as requeridas devem indenizar o adquirente sob o título de lucros cessantes com base no locatício do imóvel.
3. No tocante ao período da indenização, esta, como regra, deve ser fixada desde o término do prazo de tolerância até a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, ou, na hipótese de resolução contratual, no momento em que materializada, o que no caso ocorreu por força da antecipação de tutela, que suspendeu os pagamentos, liberando as partes do cumprimento das suas obrigações contratuais.
4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser, recíproca e proporcionalmente, distribuídos (art. 86 do CPC/2015). Por se tratar de demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme ordem de vocação prevista no § 2o do art. 85 do CPC/2015.
5. Recursos conhecidos. Recurso das requeridas parcialmente provido e recurso do requerente provido.